Tribunal: TJDFT
Processo: 0160640-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0160640-90.2009.8.07.0001 RECORRENTES: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), RICARDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS, RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais e extraordinários interpostos por RICARDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS (ID 14454123 – p. 187/189) e por CAENGE S.A CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (ID 14454123 – p. 191/193). RICARDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS manjou apenas agravo endereçado ao STJ. CAENGE S.A CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA aviou agravos destinados ao STJ e ao STF. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), sob a sistemática da repercussão geral (ID 77779218). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. (...) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843.989/PR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/1/2023). Por outro lado, o acórdão recorrido consignou que (ID 14454123 – p. 31/52): AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE REDES DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. PAGAMENTOS SEM A EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CULPA DO AGENTE PÚBLICO. ART. 10 DA LEI 8.429/92. I – A pretensão de ressarcimento ao erário postulada em ação civil pública por ato de improbidade é imprescritível, art. 37, § 5o, da CF. II – O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a aplicação das demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, ressalvada a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, é a data da dispensa do agente público da função gratificada que exercia, art. 23, inc. I, do mesmo diploma legal, entendimento que também se aplica ao particular que compõe o polo passivo da ação de improbidade administrativa. Rejeitada a prejudicial de prescrição. III – A ilegalidade no pagamento de quantias sem a respectiva contraprestação em favor da Empresa-ré, que representa o efetivo dano ao erário (elemento objetivo), qualificada pela culpa do réu na má fiscalização dos serviços e na indevida liberação de valores (elemento subjetivo), caracteriza os atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei 8.429/92. IV – Apelações desprovidas. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031